Tribunal: TCU
Processo: 025.506/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de pensão civil de ex-servidor da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão civil concedida pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. sobrestar o julgamento dos atos de concessão em análise até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553; 9.2. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso do Sul.